Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0727585-14.2023.8.07.0000 RevCrim Requerente ROGER UILIAN DOS SANTOS Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado ROGER UILIAN DOS SANTOS, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “REVISÃO CRIMINAL”, na qual se requer a reforma da pena imposta e a homologação dos dias remidos, ora trabalhados na penitenciária do Estado de São Paulo (ID 48832754). Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o requerente cumpre pena privativa de liberdade de 07 anos e 02 meses de reclusão no regime fechado, pelo crime previsto no artigo 129, § 1o, do CP, imposta pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Agudos, SP, nos autos da Ação Penal no 1500265-84.2019.8.26.0058. Ademais, informou que em 15/06/2023 foi determinado a devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Agudos, SP, e o recambiamento definitivo do interno (ID 48946683). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do requerente e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos da execução penal no 0401048-09.2023.8.07.0015 registra que após o julgamento de conflito de competência pelo STJ foi determinada a devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Agudos, SP, e o recambiamento do sentenciado. Além disso, salienta que o requerente pugna a homologação dos dias remidos ora trabalhados na penitenciária do Estado de São Paulo, pedido inerente à execução penal, devendo ser destinado ao juízo de primeiro grau daquela comarca. Destaca, ainda, que o processo originário tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual eventual pedido de modificação da decisão condenatória não seria de competência do TJDFT (ID 50503644). É o breve relatório. Decido. De fato, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, conforme as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, em relação à execução penal no 0401432-69.22023.8.07.0015, referente à ação penal no 1500265-84.2019.8.260058, verifiquei tratar-se de ação penal que tramitou no Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Agudos, no Estado de São Paulo, na qual ROGER UILIAN DOS SANTOS foi condenado por crime previsto no art. 129, § 1o, inciso I, do CP praticado nos limites territoriais daquela Comarca. Portanto, trata-se de condenação proferida por juízo de outra unidade da federação, no caso Estado de São Paulo, e qualquer providência em relação à mesma deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação ao citado processo. Assim, INDEFIRO a petição, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator